Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700676-17.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: P. A. P. D. J., K. R. P. D. S. REPRESENTANTE: ANDRESSA RAIANNE SILVA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Opõe a parte apelante P. A. P. D. J e outra embargos de declaração em face do acórdão de ID 14788630. Assim, dê-se vista à parte embargada – DISTRITO FEDERAL, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC. Brasília, 19 de maio de 2020 14:20:52. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador